Tribunal: TJSP
Processo: 2225993-90.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento de demanda – Aplicação do art. 932, III, do novo CPC.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Delegado do 5o Tabelionato de Notas da Capital-SP, Delegado do

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento de demanda – Aplicação do art. 932, III, do novo CPC.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Delegado do 5o Tabelionato de Notas da Capital-SP, Delegado do 15o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP – Base de cálculo do ITCMD – Incompetência absoluta deste Órgão Jurisdicional para seu julgamento – Art. 74, III, da Constituição do Estado de São Paulo. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO COM REMESSA DETERMINADA a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital.